Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734696-51.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: A. M. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: ISAAC MARQUES DE ANDRADE DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator